Tribunal: TJES
Processo: 5003455-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003455-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS WANZELLER
RECORRIDO: A. R. T. COMERCIAL LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003455-81.2022.8.08.0012

RECTE.: MARCOS VINÍCIUS WANZELLER

RECDOS.: BANCO PAN S/A e A.R.T. COMERCIAL LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação de Rescisão Contratual informando que adquiriu o veículo CHEVROLET/Celta Spirit, placa OCV 5668, junto à empresa ART, financiado pelo Banco Pan. Destaca, em síntese, que o mesmo apresentou diversos defeitos após a aquisição (problemas no motor, luzes, óleo, combustível, dentre outros), o que não foi solucionado pela corré ART. Busca, assim, a devolução do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4195128.
2. Tese da parte requerida ART
: Em defesa, informa que em nenhum momento concorreu para os fatos narrados na inicial, não produzindo o autor prova suficiente do alegado. Apresentou contrarrazões no ID 4195131.
3. Tese da parte requerida BANCO PAN
: Relata ser apenas responsável pelo contrato de financiamento, sendo que o autor reclamou de vícios cinco meses após a compra, denotando ser decorrente de mau uso do veículo. Apresentou contrarrazões no ID 4195132.
4.

Sentença
: “Ante o exposto, acolho a prefacial de incompetência deste Juízo, via de consequência extingo o processo nos termos do art. 51 da lei 9099/95”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia para avaliar o veículo adquirido pelo autor (CHEVROLET/Celta Spirit, placa OCV 5668) e verificar se os defeitos informados pelo mesmo decorrem de mau uso do bem ou se, de fato, já existiam quando da aquisição (o que configuraria típico vício oculto). Não se deve, neste caso, inverter o ônus da prova, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos dos requeridos, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)